Tribunal: STF
Processo: ARE 1433574
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual manteve sentença que condenou o recorrente às pena de 4 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput (receptação), por quatro vezes, e 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo), por três vezes, ambos do Código Penal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 758, fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÕES E ADULTERAÇÕES DE SINAIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP, ART. 180, CAPUT, E 311, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 



    1. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRÉDIO COMERCIAL. ACESSO A ÁREA DE GARAGENS. AUTORIZAÇÃO DO PORTEIRO. ANUÊNCIA TÁCITA DO SÍNDICO. 2. RECEPTAÇÃO. PROVA DA AUTORIA. PALAVRAS DE TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. 3. PROVA DO DOLO. VEÍCULOS ORIUNDOS DE ROUBOS. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 4. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º). CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA. CRIME DOLOSO. 5. ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PROVA DE AUTORIA. POSSE DE VEÍCULOS COM PLACAS FALSAS. AUTOMÓVEIS ROUBADOS. 



    1. Não há nulidade, por violação de domicílio, se o ingresso de policiais civis em área de circulação de prédio comercial (garagens) foi autorizado por porteiro e não há indício de que tal concordância tenha sido obtida de forma ilícita, sobretudo porque tacitamente ratificada pelo síndico do condomínio, que colaborou com as investigações decorrentes da apreensão de veículos roubados nas vagas de estacionamento da edificação. 



    2. É autor de crimes de receptação o indivíduo que, de acordo com policiais civis e outras testemunhas, estacionou veículo oriundo de roubo em vaga de garagem por ele alugada, sem conseguir justificar a posse desse bem; que foi encontrado em poder das chaves de outros dois automóveis também de procedência ilícita, localizados nas proximidades; e que colaborou ao obter a chave de um quarto automóvel também objeto de roubo anterior e que se encontrava estacionado no mesmo local em que o primeiro. 



    3. Age com dolo o acusado que recebeu quatro veículos com registro de roubo, de pessoa que não soube apontar, desacompanhado de justificativa, porque essas circunstâncias demonstram que ele sabia da origem espúria dos bens. 



    4. Comete o crime de receptação dolosa, e não culposa, o agente que recebe veículo objeto de roubo antecedente, em contexto de receptação de outros três automóveis, e é incapaz de identificar a pessoa de quem teria recebido o bem. 



    5. Deve ser mantida a condenação do acusado, pela prática de crimes de adulteração de sinal identificador de veículos automotores, se ele é flagrado na posse de automóveis oriundos de roubos cometidos poucos dias antes, que portavam placas frias no momento das apreensões, e não apresenta justificativa plausível para essa conduta. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 768), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JULIO EMILIO TARGON JÚNIOR afirma a nulidade das provas obtidas em razão da invasão domiciliar.



    Sustenta suas razões nos seguintes fatos (Doc. 768, fl. 8):



    “Ao fundamentar seu voto, o Douto Desembargador Relator aduziu que embora as vagas de garagem fossem privativas de cada condômino, elas não eram fechadas, de modo que os veículos ali estacionados ficavam expostos, visíveis a qualquer pessoa que circulasse pela área. Ainda, entendeu que não se pode presumir que a concordância de funcionário de edifício comercial com o ingresso dos Agentes Estatais nas dependências de acesso comum do local foi obtida mediante violência física ou moral, especialmente na hipótese em que não há um único indício nesse sentido. O que não merece prosperar. 



    Imprescindível afirmar que não existiam indícios da suposta situação flagrancial do crime de receptação que estaria ocorrendo dentro do condomínio, sendo necessária a devida autorização judicial para realização de busca e apreensão na garagem condominial. 



    Destaque-se que a identificação posterior de veículo não é suficiente para legitimar a entrada dos agentes no local. 



    [...]



    Colhe-se dos autos que o sucedido teve início a partir de uma denúncia anônima recebida por Policiais Civis, ante a referida, deslocaram-se até o local os agentes públicos, isso por volta das 23 horas do dia 03/01/2018 (Evento 1, inquérito 2). Chegando ao local, não conseguiram vislumbrar nenhum veículo, haja vista que o local era bem fechado e não possibilitava a visão interna do ambiente (conforme se extrai dos depoimentos prestados). 



    Por não conseguirem visualizar o veículo Tucson, que era o objeto da denúncia anônima, passaram conversar com o porteiro que estava em labor naquela noite. Segundo os Policiais Civis, este porteiro os teria franqueado acesso à garagem.



    [...]



    Porém, se quer qualificaram o porteiro que supostamente franqueou o acesso, este funcionário do edifício nunca foi ouvido, se quer na fase inquisitiva na delegacia.



    Pelas razões acima expostas, entende a defesa que deve ser considerada ilegal a invasão de domicílio perpetrada e consequentemente nula as provas angariadas naquela oportunidade.” 



    Por fim, defende que não há provas de que praticou os delitos que lhe foram imputados.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve a devida fundamentação a respeito da repercussão geral (Doc. 786).



    No Agravo (Doc. 800), a parte alega que demonstrou a repercussão geral da matéria. 



    É o relatório. Decido. 



    Por ocasião do julgamento do Tema 280 (RE 603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/10/2010), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Como se vê, o precedente paradigma consigna, nos exatos termos da Constituição Federal, ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas no exame fático, concluíram pela legalidade da ação policial que resultou na prisão em flagrante do ora recorrido, pela razões abaixo elencadas (Doc. 758, fls. 4-5):



    “1. A alegação de que a incursão no prédio em que estavam estacionados os veículos apreendidos constitui ofensa à garantia de inviolabilidade de domicílio não convence. Isso porque não há amparo satisfatório à alegação de que o ingresso nas dependências de acesso comum (incluída a garagem) do edifício comercial foi forçado ou clandestino. Ouvidos no contraditório, os Policiais Civis Sidnei Souza e Carlos Tiago da Costa Santos explicaram que se dirigiram ao local após receberem informações acerca da ocultação de um veículo roubado, modelo Tucson, e tiveram acesso à garagem do prédio após conversarem com o porteiro, que autorizou seus ingressos (Evento 337). 



    Frisa-se que, embora as vagas de garagem fossem privativas de cada condômino, elas não eram fechadas, de forma que os veículos ali estacionados ficavam expostos, visíveis a qualquer pessoa que circulasse pela área. 



    Destaca-se, também, que, apesar de não ter sido identificado o porteiro do condomínio, a existência de profissional dessa espécie no local é incontroversa, pois confirmada pelo Síndico à época, Diego Massih, o qual acrescentou que não estava em Florianópolis na ocasião e que recebeu uma ligação dando conta da situação ilícita constatada no prédio (Evento 337). A propósito, essa Testemunha não reportou queixa efetuada pelo porteiro do edifício a respeito de eventual coação exercida pelos Agentes Públicos, e jamais demonstrou inconformismo com a autorização concedida pelo funcionário do prédio de natureza comercial na sua ausência. Pelo contrário, sempre atuou prestando as informações necessárias à Polícia Civil para o deslinde da investigação. 



    Reconhece-se que a prova da autorização incumbe ao Estado, motivo pelo qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a destacar a necessidade de que tal aceite seja registrado em áudio e vídeo ou outro meio idôneo (HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.3.21). Entretanto, esse entendimento é destinado a situações em que há efetivo conflito de versões. E esse não é o cenário dos autos. 



    O Apelante Júlio Emílio Targon Júnior não estava presente no momento da autorização para afirmar se ela foi obtida de forma viciada. Além disso, o Síndico do prédio (a quem incumbia "representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns", conforme o art. 1.348, II, do Código Civil) ratificou tacitamente a autorização concedida pelo porteiro do local. 



    Este, ademais, seria facilmente identificável pela Defesa Técnica, caso houvesse interesse, para ser questionado a respeito do contexto da autorização, o que não foi feito. De qualquer forma, não se consegue vislumbrar uma única razão para que tenha sido empregada coação contra o porteiro de um edifício comercial, que não era proprietário ou possuidor de bens ilícitos dos quais sequer tinha conhecimento. 



    Logo, não se pode presumir que a concordância de funcionário de edifício comercial com o ingresso dos Agentes Estatais nas dependências de acesso comum do local foi obtida mediante violência física ou moral, especialmente na hipótese em que não há um único indício nesse sentido. 



    Por isso, rejeita-se a proemial”.



    Desse modo, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Além disso, a parte não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente